Tribunal: STF
Processo: ARE 1209346
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121, § 2º, I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.